Tribunal: TJPA
Processo: 0816188-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816188-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA GUANABARA COMERCIAL LTDA, TIAGO PEREIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO REITERADO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE CONTAS-SALÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0009719-17.2006.8.14.0006, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, conhecida como "teimosinha", e a inclusão de contas-salário nas restrições. O agravante sustenta a necessidade da medida para a efetivação da execução fiscal do crédito tributário referente ao ICMS.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A principal questão a ser decidida é se é admissível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, que permite o bloqueio reiterado de ativos financeiros até a satisfação do crédito tributário, bem como se é possível a inclusão de contas-salário na ordem de bloqueio, respeitada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC.

III.
RAZÕES A DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado entendimento no sentido de que a funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD é válida e eficaz para a efetivação da execução fiscal, permitindo a repetição automática do bloqueio de ativos financeiros, sem necessidade de esgotamento prévio de outros meios de localização de bens. Essa funcionalidade visa à eficiência da execução fiscal, conforme os princípios da razoável duração do processo e da eficiência da administração pública (CF/88, arts. 5º, LXXVIII, e 37).

Em relação à impenhorabilidade de contas-salário, o STJ e a jurisprudência deste Tribunal reconhecem que tal proteção não é absoluta, podendo ser relativizada quando os valores bloqueados excederem os limites razoáveis ou quando não tiverem natureza alimentar. Cabe à parte executada o ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. A decisão do juízo de primeiro grau é reformada para autorizar a utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, com o bloqueio reiterado de ativos financeiros da parte executada até a satisfação integral do crédito tributário.

Tese de julgamento:

1.

É admissível a utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD na execução fiscal, permitindo o bloqueio reiterado de ativos financeiros até a satisfação do débito.

2.

A impenhorabilidade de valores depositados em contas-salário pode ser relativizada quando os valores bloqueados ultrapassarem os limites razoáveis ou quando não possuírem natureza alimentar, cabendo à parte executada comprovar a origem dos valores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 797, 835, I, 833, IV, 854, 1.019, I; CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.026 (REsp 1.814.310/RS); STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 12/05/2022; STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26/02/2018; TJPA, AI 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13/11/2023; TJPA, AI 0813474-38.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 05/05/2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0009719-17.2006.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras restrições.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou uma execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre ativo fixo. Entre as medidas constritivas pleiteadas, a exequente requereu, na hipótese de inexistência de pagamento espontâneo após a citação, a utilização dos sistemas SISBAJUD (bloqueio de ativos), RENAJUD (restrição de veículos) e CNIB (indisponibilidade de bens).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (id. 28975576).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, que a decisão impugnada contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) no sistema SISBAJUD, a fim de conferir maior efetividade à execução e atender aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência da Administração Pública (art. 37, CF).

Argumenta que a funcionalidade da “teimosinha” permite a emissão de uma única ordem judicial com repetição automática até a satisfação integral do débito, não havendo justificativa plausível para sua negativa, especialmente diante de precedentes do STJ e de Tribunais estaduais que validam a medida.

Acrescenta que a recusa judicial ao uso da ferramenta implica grave risco de lesão e de difícil reparação, pois inviabiliza a utilização de meios processuais legítimos e céleres para satisfação do crédito tributário. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela para autorizar a utilização da “teimosinha” no SISBAJUD, com abrangência nacional e possibilidade de bloqueio de veículos, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o uso reiterado da ferramenta de bloqueio até a satisfação integral do débito executado.

Em decisão liminar (id. 29139086), defiri o pedido de antecipação de tutela e determinei a utilização do sistema SISBAJUD, conforme entendimento pacífico do STJ sobre a matéria, reconhecendo a plausibilidade das alegações do agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação. A decisão liminar foi fundamentada na necessidade de assegurar a efetividade da execução fiscal e o cumprimento dos créditos tributários devidos.

O Sr. TIAGO PEREIRA DA SILVA, em que configura como agravado, foi intimado (id.29277109).

Posteriormente, a Sra. MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA, através do Senhor JOÃO PEREIRA DA SILVA, em que configura como agravada, foi intimada para apresentar contrarrazões conforme certidão anexada aos autos (id. 29281241).

Em seguida, a Sra. MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA interpôs Agravo Interno pugnando a reforma da decisão liminar (id. 30211178).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (id. 31581841).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou no sentido de que a intervenção do Ministério Público não era necessária, uma vez que não há interesse público ou social envolvido, nem situação de incapaz, conforme previsto no artigo 178 do CPC. A Procuradoria de Justiça, portanto, optou por não emitir parecer (id. 31896746).

É o relatório.

VOTO

De início, verifico a existência de Agravo Interno sob o Id. 30211178. Considerando que as alegações apresentadas no agravo interno já se encontra em condições de julgamento de mérito, impõe-se sua análise direta, em observância aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.

Desse modo, diante da prolação do presente voto, resta prejudicado o agravo interno.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0009719-17.2006.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pela via do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, também conhecida por “teimosinha”.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de se determinar, no curso da execução fiscal, o bloqueio reiterado e automatizado de ativos financeiros da parte executada, por meio do SISBAJUD, bem como a extensão dessa constrição a contas bancárias de natureza salarial.

O sistema SISBAJUD – sucessor do BACENJUD – atualmente permite que o magistrado determine, mediante um único comando, a repetição automática de ordens de bloqueio de valores até a satisfação do crédito executado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se orientado no sentido de que tal mecanismo constitui ferramenta legítima, proporcional e eficaz para a efetivação da prestação jurisdicional executiva, notadamente em sede de execução fiscal, que visa à satisfação de créditos tributários de natureza pública.

Cumpre destacar que o artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, garantindo-lhe a utilização dos meios legais para satisfação de seu crédito. Corroborando esse entendimento, o artigo 835 do mesmo diploma legal dispõe que a penhora deve recair sobre os bens do devedor, respeitada a gradação legal.

O inciso I, do art. 835, por sua vez, estabelece a preferência do numerário em dinheiro para a satisfação da execução. Já o art. 854 disciplina a possibilidade de bloqueio eletrônico de ativos financeiros depositados em instituições financeiras, mediante requisição judicial.

Acerca da matéria, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.026 (REsp 1.814.310/RS), firmou entendimento de que é admissível a utilização de meios eletrônicos para a inscrição em cadastros de inadimplentes e, por analogia, para demais ferramentas de constrição, sem a necessidade de esgotamento de outras diligências. Tal interpretação coaduna-se com os princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) e da eficiência da administração pública (art. 37 da CF/88).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/465699782], relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP[https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/862110013], relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1988903 PR [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1523497059] 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322 .436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel . Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1 .522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ - REsp 1703669/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). (grifei).

Nesse compasso, restando frustrado o pagamento ou a penhora de bens, justifica-se a utilização dos sistemas constritivos, uma vez que tais medidas não exigem esgotamento de outras vias de satisfação do crédito; sendo utilizada como mais um meio de garantia da efetividade da execução.

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu o pleito por entender ausente motivação suficiente quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, especialmente diante da alegada proteção legal às contas de natureza salarial.

Todavia, o entendimento adotado pelo juízo singular mostra-se dissociado da orientação do STJ, a qual tem por escopo garantir a efetividade da jurisdição e o resultado útil da demanda executiva, principalmente quando se trata de crédito tributário regularmente constituído e dotado de presunção de legalidade e exigibilidade.

Conforme se extrai dos autos, o agravante demonstrou que, desde a citação da parte executada, não houve o pagamento do débito nem a indicação de bens à penhora, legitimando, portanto, a adoção das medidas de constrição via SISBAJUD, inclusive em sua modalidade reiterada, com o escopo de garantir a satisfação do crédito exequendo.

A omissão de bens por parte dos executados, sua inércia processual e a ausência de indicação voluntária de meios para satisfação do débito legitimam, sim, a utilização de mecanismos eletrônicos à disposição do Judiciário, os quais visam assegurar a utilidade do processo executivo.

Não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fáticoprocessual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da nova funcionalidade ("teimosinha") ofertada pelo sistema SISBAJUD.

Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

Havendo, portanto, ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio até mesmo de maneira programável e reiterada de valores junto ao sistema SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores.

Assim, tratando-se de ferramenta aprovada pelo CNJ que vem sendo utilizada pelos Tribunais pátrios na busca da efetividade do processo, não se verifica a existência de óbice ao deferimento do pedido formulado pelo Agravante, sendo prescindível o esgotamento das diligências para encontrar outros bens da parte executada.

Nesse contexto, o entendimento
a quo
não se sustenta à luz da orientação consolidada dos tribunais, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que já admitiu a aplicação da “teimosinha” em hipóteses análogas, como instrumento hábil à efetivação da execução fiscal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000.Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023). (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, nos autos da execução fiscal, autorizando a penhora de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD. 2. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se a execução fiscal pode prosseguir normalmente contra empresa em recuperação judicial, incluindo a realização de penhora de ativos financeiros; e (ii) se a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD pode ser utilizada nesses casos, considerando o dever de cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução fiscal não se submete à suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, podendo prosseguir normalmente, com possibilidade de constrição de bens e valores da recuperanda. 5. (...)
6. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD visa garantir a efetividade da execução fiscal, permitindo a busca continuada de ativos financeiros e não se mostra incompatível com a legislação vigente, desde que respeitada a competência do juízo recuperacional para eventual controle posterior dos atos de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A execução fiscal contra empresa em recuperação judicial pode prosseguir normalmente, sendo possível a penhora de bens e ativos financeiros, cabendo ao juízo da recuperação judicial o controle dos atos de constrição que afetem a atividade empresarial." 2. "A funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD pode ser utilizada na execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, desde que respeitado o dever de cooperação jurisdicional e a competência do juízo recuperacional para eventual substituição ou modulação das constrições." (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08134743820238140000 26751302, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2025, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Importa ressaltar, ademais, que a impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, cedendo espaço quando os valores creditados em tais contas extrapolarem os limites da razoabilidade ou forem destinados a finalidades outras que não o sustento do devedor e sua família, nos termos da jurisprudência consolidada.

Assim, não se pode presumir a ilicitude ou a abusividade da medida postulada, devendo o bloqueio ser determinado com as cautelas de praxe e resguardadas as hipóteses de impenhorabilidade legal, cabendo à parte executada comprovar eventual natureza alimentar dos valores bloqueados, se for o caso.

Outrossim, cabe destacar que o artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que o comparecimento espontâneo da parte ao processo equivale à citação. Nesse contexto, ao comparecer espontaneamente ao processo de execução, os executados se sujeitaram aos efeitos jurídicos do processo, o que inclui a possibilidade de adoção das medidas necessárias para garantir a satisfação do crédito tributário.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART . 239, § 1º, CPC. HONORÁRIOS. CABIMENTO. Tendo os executados comparecido, espontaneamente, ao processo de execução, o que equivale a citação, artigo 239, § 1º, CPC,
e realizado pagamento do débito após tal ato processual, tem incidência a verba honorária sucumbencial .EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 50077961220238210059, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 09-10-2024). (TJ-RS - Apelação: 50077961220238210059 OUTRA, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 09/10/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024). Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS POR MEIO DO
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. VALIDADE
.
ARTICULAÇÃO DE DEFESA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 239, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORTE LOCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . “Conforme a jurisprudência desta Corte, o comparecimento espontâneo do réu ocorre com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação”. (STJ - REsp n. 1.165 .828/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 17/3 /2017).(TJ-PR 00235552520238160000 Curitiba, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 30/06/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023) (grifei)

Ademais, considerando a urgência da medida e a necessidade de assegurar o cumprimento do crédito tributário, entendo que a recusa do Juízo a quo em autorizar o bloqueio prolongado via “teimosinha” pode causar dano irreparável ao agravante, pois o débito não será satisfeito de forma célere, comprometendo a efetividade do processo de execução. Não vislumbro perigo de irreversibilidade na medida, já que o bloqueio de valores, se realizado dentro dos limites legais, não comprometerá o patrimônio do agravado de forma irreparável.

Assim, considerando a plausibilidade do direito invocado pelo agravante e o risco de dano ao resultado útil do processo, entendo que a decisão de indeferir o pedido de bloqueio prolongado via SISBAJUD deve ser reformada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão atacada e autorizar a utilização da ferramenta “teimosinha” no sistema SISBAJUD, com o bloqueio reiterado de ativos até a satisfação integral do débito executado, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026